Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, “caput”, do Código Penal e 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no. 11.340/06, tendo a execução da pena privativa de liberdade sido suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CP.
2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, tampouco que profira a ameaça em ânimo calmo e refletido.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos.
4. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e de contravenção penal por vias de fato, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
5. Constatando-se que a condenação anterior do réu, utilizada para análise negativa da conduta social do agente, não transitou em julgado, necessário excluir o aumento da pena-base realizado na r. sentença, nos termos da Súmula no. 444 do Superior Tribunal e Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.